Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 49 da Lei n 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença.